Tribunal: TJDFT
Processo: 0736473-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736473-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONET REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO LIMA DE CARVALHO FILHA GURGEL AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA JUSTA GURGEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Monet contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0707008-91.2019.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios de um imóvel do Agravado, nos seguintes termos: “Nada a prover em relação ao ID. 137621950, com fundamento na decisão de ID 134627972. Cumpre observar que nos termos do art. 612 do CPC, o juízo do inventário, pela característica da universalidade, é competente para tratar sobre a disposição dos bens do espólio. Além disso, o inciso VI do artigo 616 do CPC confere ao credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança a legitimidade para a abertura do inventário. Assim, nada impede que exequente requeira a abertura do inventário do espólio, nos termos do artigo 616, inciso VI do CPC, para que, após a sua comprovação seja efetivada a penhora do imóvel do executado. Intime-se o exequente para indicar medida apta à satisfação de seu crédito no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III, do CPC).” Em síntese, o Agravante alega inexistir óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com a realização dos atos executórios necessários à satisfação do seu crédito, pois o art. 642 do Código de Processo Civil, que trata da habilitação do crédito nos autos do inventário, é mera faculdade do credor. Informa que “já foi realizada a penhora da unidade imobiliária para fins de satisfação das obrigações condominiais, restando pendente a realização dos demais atos executórios”. Aduz que a continuidade dos atos expropriatórios, com a apresentação do bem em hasta pública, não prejudica qualquer dos herdeiros, pois o valor da arrematação que exceder o débito continuará a pertencer ao espólio. Salienta que o processo de inventário foi arquivado por inércia da inventariante e a habilitação do seu crédito naqueles autos configura obstáculo à satisfação da dívida. Pede a reforma da r. decisão, para determinar a realização dos demais atos executórios, com o fim de alcançar a efetividade do processo de execução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que o processo não seja encaminhado ao arquivo provisório. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 40756474 e Id. 40756495. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, cuida-se de cumprimento de sentença em que foi deferida a penhora de um imóvel do Executado. Com o falecimento do devedor, deu-se a substituição do polo passivo pelo Espólio. Em seguida, o credor, ora Agravante, pediu o prosseguimento do feito, para avaliação e hasta pública do bem penhorado, o que foi indeferido. Ante o indeferimento, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, para a continuidade aos atos expropriatórios, bem como seja obstado o arquivamento e a extinção do processo pela prescrição intercorrente. Na hipótese em exame, o Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora